Tribunal: CARF
Processo: 18470.722403/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 38. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Sendo assim, ainda que se aplique a regra do § 4o do art. 150 do CTN, certo não ter se operado a decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA AGRAVADA. MERO NÃO ATENDIMENTO DAS INTIMAÇÕES. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 133.
O CARF editou o verbete sumular de no 133, que estabelece que a falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722403/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.234 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
NATALIA MACHADO DO LAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 38. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo,
aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Sendo assim, ainda que
se aplique a regra do § 4o do art. 150 do CTN, certo não ter se operado a
decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
MULTA AGRAVADA. MERO NÃO ATENDIMENTO DAS INTIMAÇÕES.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 133.
O CARF editou o verbete sumular de no 133, que estabelece que “a falta de
atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de
omissão de receitas ou de rendimentos.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar o agravamento da multa, reduzindo-a a 75%.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722403/2013-65
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722403/2013-65

Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por NATALIA MACHADO DO
LAGO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro – DRJ/RJ1, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$272.877,75 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco
centavos), em razão da omissão de rendimentos provenientes de depósitos de origem não
comprovada nos anos-calendários de 2008 e 2009.
Em sede de impugnação (f. 183/195), arguiu, em caráter preliminar, i)
nulidade da autuação por ter o lançamento “levado em consideração base de cálculo outra, que
não a do imposto sobre a renda”; ii) decadência parcial da exigência, referente ao período
compreendido entre janeiro de fevereiro de 2008. No mérito, arguiu i) ser sua progenitora a
verdadeira proprietária dos recursos, “nada obstante contasse como co-titular da conta corrente”;
e, ii) a ilegalidade do lançamento baseado em presunções. Subsidiariamente, disse ser inaplicável
a multa agravada por ter deixado de atender os pedidos de esclarecimentos formulados pela
fiscalização.
Nenhum documento foi acostado à peça impugnatória.
Ao apreciar as razões de insurgência, proferido o acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES NÃO
PLEITEADAS NA DIRPF. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a apuração pelo Fisco de eventuais despesas que seriam
dedutíveis para apuração da base de cálculo do IRPF, não só em razão de na
DIRPF ter havido a opção pelo desconto simplificado como também pela
impossibilidade de, após a ciência do Lançamento, ser retificada a DIRPF
por iniciativa do declarante, visando a reduzir tributo.
DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
A ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda devido no Ajuste Anual
deve tomar como data para o seu aperfeiçoamento o último dia do ano-
calendário, não sendo válido o raciocínio de que a contagem do prazo
decadencial deve ser feita de forma parcelada, em relação a cada mês, à
medida que as receitas vão sendo apuradas. Sendo o IRPF tributo sujeito ao
lançamento por homologação, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial é a data da ocorrência do fato gerador.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722403/2013-65

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens.
CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que pode ser
feita por qualquer um dos cotitulares da conta bancária, resulta, por
expressa determinação do § 6o, do art. 42, da Lei no 9.430/96, na
imputação da omissão de rendimentos a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Autoriza o agravamento da multa de ofício em 50%, o desatendimento
reiterado pelo sujeito passivo às intimações emitidas pela Fiscalização, não
sendo apresentados os documentos requisitados nem, tampouco,
justificativas para sua omissão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 227/228).

Cientificada em 09/06/2014 (f. 241) apresentou, em 09/07/2014, recurso
voluntário (f. 251/265), replicando apenas parcela das teses declinadas em sede de impugnação.
Reiterada apenas a preliminar de decadência do lançamento, a defesa de mérito e o pedido de
natureza subsidiária.
Às f. 269/276, proferido despacho para controle de legalidade, tendo sido
requisitada a Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União – cf. f. 303.
Às f. 318 proferido despacho de encaminhamento dirigido ao SERDA “para
extinção da inscrição n. 70 1 14 048950-11 por decisão administrativa do órgão de origem com
motivo "pendência recursal na SRFB.”
Certificada a tempestividade do Recurso, foram os autos encaminhado a este
eg. Conselho – vide f. 321/323.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR: DA DECADÊNCIA
Consabido ser o fato gerador do imposto de renda complexivo, aperfeiçoando-
se em 31 de dezembro de cada ano. O verbete sumular de no 38 deste Conselho, inclusive,
determina que “[o] fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722403/2013-65

31 de dezembro do ano-calendário.” A recorrente reconhece ter sido cientificada da lavratura do
auto de infração em “março de 2013” (f. 255), sendo a exigência referente aos anos-calendário
de 2008 e 2009, ainda que seja aplicada a regra insculpida no § 4o do art. 150 do CTN, certo não
ter se operado a decadência. Rejeito a alegação.

II – DO MÉRITO: DA LANÇAMENTO FUNDADO EM PRESUNÇÕES
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível que a recorrente comprove a natureza da operação que envolveu os recursos
depositados na conta bancária. Sobre os ombros da recorrente recai o ônus de comprovar a
origem dos rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de
tributação exclusiva.
Nenhuma linha é apresentada para contrapor os motivos declinados pela
instância a quo para rechaçar a pretensão tampouco acostadas provas, seja em sede de
impugnação, seja em grau recursal. Limita-se a narrar que, à época, era
uma jovem, estudante, que possuía entre 20 e 21 anos de idade na época dos
fatos (anos de 2008 e 2009), [e] (...) não possuía qualquer conhecimento.
Eventual verificação da origem e do recolhimento dos tributos referentes a tais
recursos deve ser verificada perante sua mãe, a Sra. Maria Clarice Barbosa
Machado - como aliás já vem sendo feito no processo administrativo n.°
18470.722403/2013-65, mas jamais em face da Recorrente, que desconhecia
completamente a situação das contas correntes.

O fato de supostamente “desconhec[er] completamente a situação das contas
correntes” é inapto a elidir a pretensão em face da recorrente, indivíduo cotitular das contas
objeto de autuação. Registro, apenas para robustecer a argumentação ora apresentada, que este
eg. Conselho, ao apreciar o recurso voluntário da progenitora da ora recorrente, tão-somente
afastou a aplicação da multa isolada em concomitância com a qualificada, com relação à infração
alheia a estes autos, proferindo a decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
FATO
GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722403/2013-65

Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Constituem rendimentos tributáveis os valores recebidos de pessoa física, em
relação aos quais o sujeito passivo comprovadamente adquiriu disponibilidade
econômica.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO E MULTA EXIGIDA
ISOLADAMENTE. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a aplicação da multa isolada (art. 44, § 1°, inciso III, da Lei n°
9.430/96), quando em concomitância com a multa de oficio (inciso II do
mesmo dispositivo legal), ambas incidindo sobre a mesma base de cálculo.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA
DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
COMPROVAÇÃO DO FALTA DE ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES
FISCAIS.
Deve ser mantido o percentual da multa de ofício agravada por não
atendimento, no prazo, à intimação fiscal para prestar esclarecimentos, quando
presentes nos autos elementos suficientes para caracterizar a exigência.
MULTA QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
Ausente a comprovação necessária da prática de sonegação, impõe-se a
exclusão da multa qualificada, reduzindo-a ao patamar de 75%. (CARF.
Acórdão no 2201-003.515, sessão de 15/03/2017)
No caso em espeque, ausente a comprovação da origem dos rendimentos
percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva -,
há de ser mantida a autuação.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA MULTA AGRAVADA
Por derradeiro, alega que
é impossível penalizar a Recorrente já que a mesma não tinha ciência das
intimações e desconhecia os recursos constantes na conta conjunta - recursos
estes ds responsabilidade de sua mãe - e, obviamente, a mesma não possui
documentos, cuja guarda estaria sob sua responsabilidade, capazes de justificar
os depósitos bancários de origem não comprovada.

Da análise do Termo de Verificação Fiscal (f. 11/19), depreende-se que a única
razão ensejadora do agravamento repousa no fato de ter
a contribuinte receb[ido] o total de 03 (três) intimações fiscais e não atendeu a
nenhuma, nem apresentou qualquer justificativa para tal. Assim, o percentual
da multa de ofício previsto no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96 deve ser
aumentado na metade, na forma do parágrafo segundo do mesmo artigo, por
falta do atendimento pelo sujeito passivo de intimação para prestar
esclarecimentos. (f. 15)
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.234 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722403/2013-65

A pretensão da recorrente vai ao encontro do verbete sumular de no 133 deste
eg. Conselho, no sentido de que “a falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos
não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.” Acolho, por essas razões, o pedido
subsidiário formulado.

IV- DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar a
majoração da multa de ofício, reduzindo-a do percentual de 112,5%, para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 329
DF CARF MF
Original